Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
I- APELAÇÃO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS AFIRMATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADOS.
II- APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. AGRESSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA POR PORTEIRO DO CONDOMÍNIMO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES SOFRIDAS E SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIOS DOS RÉUS NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, se a parte atende o ônus de expor fundamentadamente as razões de fato e de direito motivadoras de sua irresignação com o pronunciamento judicial impugnado. Atendido esse ônus, nenhum óbice há à reiteração no recurso dos argumentos anteriormente apresentados pela parte. Preliminar rejeitada.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório atesta que autor sobrevive apenas com os reduzidos valores recebidos a título de auxílio-doença. Ausência de elementos concretos afirmativos de capacidade econômico-financeira. Impugnação rejeitada. Benefício mantido.
3. Na hipótese, não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova, razão pela qual deve prevalecer a regra geral de que compete ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a ele cumprindo diligenciar para trazer aos autos elementos de convicção que deem suporte a sua pretensão.
4. Situação em que os elementos de convicção amealhados, apesar de demonstrarem a ocorrência de lesões corporais sofridas pelo autor, não comprovam a existência de nexo de causalidade entre ditos danos e o suposto ato ilícito praticado pelo porteiro do condomínio. Pressupostos da responsabilidade civil não preenchidos. Dever de indenizar não reconhecido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.